Tribunal: TJDFT
Processo: 0720340-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 526 do CPC ao réu é lícito comparecer ao juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando memória discriminada do cálculo, hipótese em que o autor terá 05 (cinco) dias para impugnar o valor depositado. Caso o autor não se oponha, o juiz declarará satisfeita a obrigação e extinguirá o processo.
2. A preclusão é a perda da faculdade processual da simples prática do ato (preclusão consumativa), seja em razão do seu não exercício dentro do prazo previsto (preclusão temporal), seja da realização de outro ato incompatível com aquele anteriormente pretendido (preclusão lógica).
3. No caso, não tendo sido impugnada no momento processual oportuno, as questões referentes ao acolhimento do valor atualizado do débito já estão acobertadas pelo instituto da preclusão e não podem mais ser discutidas, uma vez que, nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”.
4. Caracterizada a ocorrência da preclusão da decisão de primeiro grau, correta a decisão monocrática do relator que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, que visa rediscutir a matéria preclusa.
5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.